Tribunal: STF
Processo: HC 64787
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL, QUE REMETEU A PRIMEIRA INSTÂNCIA, NA
CAPITAL, PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS', CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO,
DEIXANDO DE DISTRIBUI-LO, A MEMBRO DA CORTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE
ENQUADRA NO ART. 119, I, LETRA 'H', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E REMESSA  DO 'HABEAS CORPUS' AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.